Tribunal: TJBA
Processo: 8075498-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075498-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: ROBSON BOMFIM SOUZA e outros Advogado(s):HEZRAEL MELQUISEDEC ARAUJO CARDOSO ACORDÃO DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DA DECISÃO AGRAVADA QUE SUSPENDEU O LEILÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES DAS DATAS DO CERTAME. NECESSIDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação anulatória de leilão extrajudicial, concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos de certames públicos sobre imóvel residencial. 2. O banco agravante sustenta a regularidade do procedimento, alegando que a constituição em mora foi hígida e que as notificações para os leilões seguiram os parâmetros da Lei nº 9.514/97. 3. Os agravados alegam a nulidade por ausência de intimação sobre as datas, horários e locais dos leilões, impossibilitando o exercício do direito de preferência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de prova robusta da intimação do devedor fiduciante acerca das datas dos leilões extrajudiciais justifica a suspensão dos efeitos do certame, à luz do artigo 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97, e dos requisitos da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O procedimento de execução extrajudicial na alienação fiduciária exige a observância estrita das formalidades legais, sob pena de nulidade. A notificação para purgação da mora (art. 26) não se confunde com a intimação sobre as datas dos leilões (art. 27, § 2º-A). 6. A intimação específica para as hastas públicas é indispensável para garantir ao devedor fiduciante o exercício do direito de preferência na aquisição do bem, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 2.460.125/MS; REsp 2.233.131/ES). 7. No caso concreto, a instituição financeira não apresentou comprovantes eficazes de recebimento ou leitura das notificações eletrônicas alegadas, limitando-se a registros internos sem força probatória da ciência real dos devedores. A dúvida razoável quanto à regularidade formal, aliada ao risco de perda da moradia familiar, preenche os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC). 8. A tese do Tema 1.132/STJ restringe-se à constituição em mora inicial, não autorizando a dispensa de prova de cientificação para a fase expropriatória de alienação do imóvel. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A validade do leilão extrajudicial de imóvel regido pela Lei nº 9.514/97 exige a comprovação inequívoca da intimação do devedor fiduciante acerca das datas, horários e locais do certame. 2. A ausência de prova do recebimento ou da ciência das notificações sobre os leilões públicos justifica, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos seus efeitos para preservar o direito de preferência e a posse do devedor sobre o imóvel residencial". Referências: Lei nº 9.514/97, arts. 26 e 27; CPC, art. 300; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.460.125/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 24/2/2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8044664-91.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, julgado em 16/12/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento nº 8075498-77.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO S.A, e como agravados ROBSON BOMFIM SOUZA e TATIELLY DE SOUZA SILVA BONFIM. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença prolatada, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA